Tribunal: TJPA
Processo: 0804894-38.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804894-38.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, VALDIR DE SOUSA DANTAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. DEVER LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível do Município de Altamira, mantendo a sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, inclusive quanto à condenação em honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

2.A agravante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação, requerendo a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso da parte adversa é desprovido e já houve fixação prévia na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando julgado recurso que resulte no desprovimento da insurgência da parte vencida, desde que haja fixação anterior da verba.

5. No caso, estão presentes os requisitos legais: decisão proferida sob a égide do CPC/2015, desprovimento integral da apelação do Município e prévia fixação de honorários sucumbenciais na origem.

6. A majoração constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício, não estando sujeita à preclusão, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A demonstração de trabalho adicional específico não é condição para a incidência da majoração, servindo apenas como parâmetro para a quantificação do acréscimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso da parte vencida é desprovido e há fixação prévia da verba na sentença.

2. A omissão quanto à majoração pode ser suprida em sede de agravo interno, por se tratar de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 11 e 19.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no EAREsp 762.075/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática de ID. 27018913, de minha relatoria,
que conheceu e negou provimento à Apelação Cível do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, mantendo-se a sentença do Juízo do primeiro grau que
julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
VALDIR DE SOUSA DANTAS.

Em suas razões, o agravante alega, inicialmente, que a parte agravada interpôs apelação contra sentença que, ao julgar procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória, fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Contudo, ao apreciar monocraticamente a apelação, esta relatoria deixou de majorar os referidos honorários, conforme determina o § 11 do art. 85 do CPC.

Argumenta que a majoração da verba honorária constitui imposição legal sempre que presentes os requisitos estabelecidos pela legislação processual, quais sejam: publicação da decisão recorrida sob a égide do CPC/2015, desprovimento do recurso interposto pela parte adversa e prévia fixação de honorários na sentença.

Aduz que tais requisitos estariam devidamente configurados no caso concreto, razão pela qual entende ser necessária a complementação da decisão agravada para fins de majoração dos honorários sucumbenciais.

Invoca, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC não se trata de faculdade do julgador, mas de dever legal, podendo, inclusive, ser examinada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, desde que inexistente pronunciamento anterior definitivo sobre o tema.

Diante disso, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certifica a certidão de ID. 29844631.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso e prossigo na análise de seu mérito.

De início, observo que o presente recurso merece acolhida. Explico.

Nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, é dever do tribunal, ao julgar recurso, proceder à majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora na instância superior:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No caso vertente, a decisão monocrática proferida por este relator negou provimento à apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios à
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
.

Destarte, estavam reunidos todos os pressupostos para a incidência da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC:
(i)
a decisão monocrática ora recorrida foi proferida sobre a égide do CPC/2015;
(ii)
o recurso de apelação interposto foi integralmente desprovido, mantendo-se hígida a sentença que acolheu o pedido formulado pela parte autora; e
(iii)
houve fixação de honorários de sucumbência desde a origem. Impõe-se, pois, a aplicação da majoração legal, independentemente de requerimento específico, por se tratar de comando imperativo da lei processual civil, inclusive com reconhecimento reiterado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, a omissão apontada pela agravante quanto ao tema não impede sua correção neste momento processual, tampouco acarreta preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão consumativa, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

No ponto, é pacífica a orientação do STJ quanto à dispensabilidade de demonstração de efetivo trabalho adicional para justificar a majoração, sendo este parâmetro relevante apenas para a quantificação do acréscimo, não para sua admissibilidade. Assim, constatada a omissão na decisão agravada e presentes os requisitos legais, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, em atenção ao comando normativo.

No mesmo sentido da conclusão ora alcançada, destaca-se precedente desta Corte:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação do Município de Altamira, mantendo a sentença que condenou o ente municipal a obrigação de fazer, cumulada com tutela provisória, e fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria no percentual de 10% sobre o valor da causa. O agravante sustenta que a relatoria, ao manter a sentença, deixou de majorar os honorários, como determina o § 11 do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a obrigatória majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsto no § 11 do art. 85 do CPC/2015, em razão do não provimento da apelação da parte adversa e da atuação recursal da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente quando o recurso é desprovido, desde que presentes três requisitos: decisão publicada sob a vigência do CPC/2015; não provimento do recurso; e existência de condenação prévia em honorários na instância inferior.

4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à obrigatoriedade da majoração nas hipóteses em que os requisitos legais estão preenchidos, sendo irrelevante o grau de complexidade ou extensão da atuação recursal, desde que demonstrado o trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

5. No caso, todos os requisitos legais estão presentes: (i) a decisão recorrida foi proferida em 2025; (ii) a apelação do Município foi integralmente desprovida; (iii) houve condenação prévia em honorários; e (iv) houve atuação da Defensoria Pública em grau recursal.

6.Diante disso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados de 10% para 12% sobre o valor da causa, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.É obrigatória a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando o recurso da parte adversa é desprovido, há prévia fixação de honorários e há atuação do patrono em grau recursal.

2. A ausência de alteração substancial no conteúdo da decisão não impede a aplicação da majoração, desde que demonstrado o trabalho adicional em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 3º, 4º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no EAREsp 762.075/MT.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804420-67.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. DEVER LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE OMITIU A INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1.CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, no bojo da Apelação Cível nº 0800252-85.2023.8.14.0005, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pelo Município de Altamira, mantendo a condenação em honorários de sucumbência em favor da Defensoria, mas sem promover a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão, com a consequente majoração dos honorários advocatícios, sob o argumento de que se trata de imposição legal e matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

2.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte contrária, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública, mesmo quando ausente requerimento específico e independentemente da demonstração de trabalho adicional.

3.RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional em grau recursal, sempre que desprovido o recurso da parte vencida, desde que haja fixação anterior na sentença.

A decisão agravada, embora mantivesse a condenação em honorários, deixou de aplicar a majoração devida, caracterizando omissão passível de correção.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de requerimento expresso ou de comprovação de atividade específica no recurso, pois o acréscimo decorre automaticamente do desprovimento recursal.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a ausência de manifestação anterior não gera preclusão, sendo possível sua apreciação de ofício em momento posterior.

Presentes os requisitos legais — decisão sob a vigência do CPC/2015, desprovimento do recurso adverso e prévia fixação de honorários —, impõe-se a majoração em 2%, somando-se ao percentual fixado na sentença.

4.DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É obrigatória a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sempre que o recurso da parte vencida for desprovido e houver fixação prévia na sentença.

A omissão quanto à majoração pode ser suprida mesmo após a decisão monocrática, por se tratar de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

A demonstração de trabalho adicional específico não é condição para a majoração, sendo elemento relevante apenas para a quantificação do acréscimo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e 19; art. 1.021, § 2º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0878897-85.2018.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.09.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800252-85.2023.8.14.0005 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/11/2025)

À luz dessas premissas
, e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
em favor da
Defensoria Pública do Estado do Pará
em
2% (dois por cento)
sobre o valor da causa, somando-se aos
10% (dez por cento)
anteriormente arbitrados na sentença, perfazendo o total de
12% (doze por cento)
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no § 19 do mesmo dispositivo legal quanto à destinação institucional da verba, bem como a orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
,
notadamente no julgamento do
AgInt no EAREsp 762.075/MT
.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e dou-lhe provimento
, para
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais
anteriormente fixados, mediante o acréscimo de
2% (dois por cento)
ao percentual estabelecido na sentença, totalizando
12% (doze por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026